Tribunal: STF
Processo: HC 207917
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ, assim ementado (AgRg no HC 680.477/SC - eDOC 7): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REGIME FECHADO. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. ART. 117 DA LEP. PACIENTE IDOSO, PORTADOR DE HIPERTENSÃO, DIABETES E CÁLCULO RENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO DO APENADO E O ENCARCERAMENTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 2. A prisão domiciliar do condenado é cabível, dentre outras excepcionais situações, ao acometido de doença grave que cumpre pena em regime aberto (art. 117, II, LEP), sendo que a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime semiaberto ou fechado reclama que as peculiaridades do caso concreto demonstrem a sua imprescindibilidade. Precedentes. 3. Quando se tratar de condenação definitiva, não cabe a concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 318 do CPP e no entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento do HC coletivo n. 146.641/SP 4. No caso concreto, entretanto, as instâncias ordinárias concluíram, com base em perícia médica realizada no paciente em 04/05/2021, que as doenças de que padece podem ser tratadas no presídio, que dispõe de equipe médica, sem prejuízo para sua saúde. Embora a defesa do paciente alegue que o presídio não vem fornecendo o tratamento adequado para o problema renal mais recentemente desenvolvido pelo paciente, não junta aos autos prova de sua alegação, além do que o magistrado de 1º grau determinou que fosse oficiado o estabelecimento prisional para que esse fornecesse a medicação necessária e o tratamento adequado ao apenado. 5. Ademais, o ora paciente cumpre pena, em regime fechado, pela prática de crime hediondo cometido mediante violência contra a pessoa, o que impossibilita a prisão domiciliar em razão da pandemia relativa ao coronavírus, conforme entendimento desta Superior Corte de Justiça: A atual redação do Art. 5-A da Recomendação n. 62/CNJ, dispõe que "As medidas previstas nos artigos 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei n. 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher. (Incluído pela Recomendação n. 78, de 15.9.2020) [AgRg no HC 610.013/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 09/12/2020, DJe 11/12/2020]. 6. Rever o entendimento das instâncias ordinárias para concessão da prisão domiciliar demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. 7. Agravo regimental desprovido. 



     



    Alega-se que: a) o paciente foi condenado pela prática dos crimes previsto nos arts. 214 c/c 224, alínea “a”, ambos do CP (com redação anterior à Lei nº 12.015/09), 217-A do CP e 241-D, parágrafo único, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, à pena privativa de liberdade de 21 (vinte e um) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado; b) a defesa requereu a concessão de prisão domiciliar em favor do paciente, por ser acometido por “diversas enfermidades que dificultam gravemente sua estadia no interior do ergástulo, porquanto, além de possuir atualmente 65 (sessenta e cinco) anos de idade, é portador de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e dislipidemia, que lhe causam incapacidade residual e necessitam de terapia estendida, sendo necessário o uso de 6 (seis) medicamentos diversos para seu tratamento, bem como possui cálculo renal medindo 0,9 cm (nove milímetros) e formações císticas no córtex renal com aproximadamente 2,3 cm (dois centímetros e três milímetros)”; c) o pedido foi indeferido, apesar da saúde debilitada e da idade avançada; d) “enquanto estava segregado na unidade prisional, o paciente foi acometido com o novo coronavírus e, desde então, passou a apresentar tonturas e dor nos ossos”; e) “[a] decisão proferida fere diretamente o princípio da dignidade humana, previsto no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal, porquanto deixa de considerar as condições precárias nas quais o ora paciente se encontra e lhe impõe o cumprimento de sua reprimenda em uma situação que lhe fere gravemente a integridade física e psíquica”; f) a unidade prisional não vem concedendo o auxílio necessário.



    Busca-se, liminarmente, a concessão da ordem a fim de que possa cumprir a pena em prisão domiciliar.



    A liminar foi indeferida.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo indeferimento do writ em parecer assim ementado (eDOC 16):



    PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADO À PENA DE 21 ANOS E 2 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO (DOIS DELITOS DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ALICIAMENTO DE CRIANÇAS PARA A PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO). PRETENSÃO AO CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR (ALEGAÇÃO DE SER PESSOA IDOSA, ATUALMENTE COM 65 ANOS, E ESTAR GRAVEMENTE DOENTE, POSSUINDO HIPERTENSÃO, DIABETES E CÁLCULO RENAL). DESCABIMENTO. PACIENTE QUE TEM RECEBIDO TODOS OS CUIDADOS MÉDICOS NECESSÁRIOS AO SEU ATUAL ESTADO CLÍNICO. NÃO ATESTADA, ADEMAIS, A IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PENAL EM QUE ESTÁ RECOLHIDO. INVIABILIDADE, DE TODA FORMA, DA ANÁLISE DA SITUAÇÃO MÉDICA SER REVISTA NA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO INDEFERIMENTO DO WRIT 



     



    É o relatório. Decido. 



    1. No caso dos autos, a ilegalidade não pode ser reconhecida de pronto.



    Concernente à prisão domiciliar prevista na Lei de Execuções Penais, tem-se que a concessão da custódia residencial pressupõe o cumprimento da pena no regime aberto, atendidas, dentre outras, as condições etárias (contar o beneficiado com mais de 70 anos) ou de saúde (estar acometido de doença grave), determinadas no art. 117 do Diploma Legal.



    Depreende-se das informações dos autos que, no caso concreto, o paciente, condenado em sentença criminal transitada em julgado, cumpre pena de 21 (vinte e um) anos e 2 (dois) meses de reclusão, pela prática dos crimes previsto nos arts. 214 c/c 224, alínea “a”, ambos do CP (com redação anterior à Lei nº 12.015/09), 217-A do CP e 241-D, parágrafo único, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 



    Como se vê, não se encontram preenchidos os requisitos legais. 



    Remanesce avaliar, desse modo, se o caso comporta a concessão da prisão domiciliar humanitária, opção admitida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em situações excepcionalíssimas, sobretudo quando o tratamento necessário à estabilização de grave doença acometida pelo segregado não possa ser prestado no ambiente prisional ou oferecido pelo Estado, nas hipóteses em que se verifique a necessidade de internação hospitalar.



    Nessa direção, transcrevo precedentes que delimitam a excepcionalidade da medida: 



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. 1 . É admitida a concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado acometido de doença grave que necessite de tratamento médico que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar adequada. 2. No caso, realizadas sucessivas avaliações médicas oficiais, por profissionais distintos e renomados, todas atestaram a possibilidade de continuação do tratamento no regime semiaberto e a inexistência de doença grave. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (EP 1 PrisDom-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2014, grifei). 



    “Não havendo comprovação de que o paciente vem apresentando problemas de saúde que não possam ser tratados, de modo satisfatório, na unidade prisional em que se encontra segregado cautelarmente, impossível é o deferimento de prisão domiciliar” (HC 110563, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28.2.2012, grifei).



    “Pedido de prisão domiciliar considerado o grave estado de saúde do paciente. Falta de situação excepcional a justificar o pleito. Estado de saúde estável” (HC 105304, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15.3.2011, grifei).



    “A execução da pena em regime de prisão domiciliar, sempre sob a imediata e direta fiscalização do magistrado competente, constitui medida excepcional, que só se justifica especialmente quando se tratar de pessoa condenada em caráter definitivo em situações extraordinárias, apuráveis em cada caso ocorrente, como sucede na hipótese de o sentenciado ostentar, comprovadamente, mediante laudo oficial elaborado por peritos médicos designados pela autoridade judiciária competente, precário estado de saúde, provocado por grave patologia, e o Poder Público não dispuser de meios que viabilizem pronto, adequado e efetivo tratamento médico-hospitalar no próprio estabelecimento prisional ao qual se ache recolhida a pessoa sob custódia estatal. Precedentes” (RHC 94358, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29.4.2008, grifei). 



    Entretanto, a racionalidade dos precedentes não parece alcançar o caso concreto, tendo em vista que, por ora, o Perito Médico Legista concluiu que “as patologia são crônicas, necessitando cuidados e tratamento contínuo, porém não apresenta contra indicações absolutas ao cumprimento em regime fechado, porém desde que seja ofertado os atendimentos necessários para investigar, diagnosticar e tratar as queixas e sintomas apresentados, que ainda persistem ”(eDOC 7, p. 48). 



    Ao analisar o habeas corpus, o Tribunal local assentou (eDOC 7, p. 48/50): 



    Em conformidade com o apresentado supra, bem como mencionado anteriormente, não se desacredita que o Acusado é “portador de patologias crônicas, necessitando cuidados e tratamento contínuo”, todavia, não restou demonstrado que o recolhimento em domicílio seja indispensável para a manutenção do quadro de saúde do agente. 



    Válido mencionar, a descrição e constatação da existência de patologia, e o uso habitual de medicamentos, por si só, não são motivos capazes e relevantes a ensejar a concessão de recolhimento em domicílio. Primeiramente, porque é notório que o consumo de fármacos não reflete, necessariamente, em precária saúde, além do que, é sabido que os estabelecimentos prisionais contam com profissionais dedicados a manutenção de tratamento medicamentoso intramuros. 



    Portanto, pelo que se observa o estado de saúde é regular/controlado 



    Diante de tal condição, a Magistrada a quo consignou (seq. 81 – evento 81.1 – SEEU), in verbis: “considerando que a enfermidade apresentada pelo apenado configura doença crônica, a qual, dentro ou fora do ergástulo, contanto que ofertado o devido tratamento, se manifestará de igual forma, não há que se falar em concessão da prisão domiciliar no presente caso, até mesmo porque há muito tempo o reeducando é tratado devidamente intramuros. Acrescento já ter indeferido o pleito em outra oportunidade, há cerca de um ano, também com fulcro em laudo médico que atestava a possibilidade de o detento ser tratado dentro do estabelecimento prisional”. 



    Como se vê, a togada originária entendeu, justificadamente, que não se fazia necessária a aplicação das alternativas propostas na Recomendação nº 62 do CNJ, destacando, além de outras circunstâncias, que o tratamento ao apenado está sendo disponibilizado dentro das dependências do ergástulo.



     Aliás, revelo que, quanto às medidas sanitárias adotadas no Estado de Santa Catarina, não é possível afirmar que o cenário de contaminação no sistema prisional esteja em piores condições que o ambiente extramuros. 



    E, também, pelo que se sabe, os portadores de comorbidades (diabetes, hipertensão e problemas respiratórios) não possuem maior probabilidade de contrair o vírus; mas, os indivíduos com tais doenças crônicas, se descontroladas, podem evoluir para as formas mais graves de COVID-19. Por isso, as recomendações de adoção de medidas preventivas, como o isolamento social, higiene pessoal e manutenção do tratamento prescrito pelo médico. 



    (...)



    Ademais, ressalto, almejando refutar futuros questionamentos, é sabido que a unidade prisional possui equipe médica, de sorte que, caso o segregado venha apresentar algum sintoma de piora, poderá ser acomodado em área específica de isolamento, seguindo as orientações dos Poderes Executivo Federal e Estadual, em especial do Departamento de Administração Prisional. 



    Outrossim, a própria Magistrada determinou que fosse oficiado o estabelecimento prisional para que esse fornecesse a medicação necessária e o tratamento adequado ao apenado, ou seja, o recurso terapêutico diferenciado de que menciona a defesa já restou providenciado intramuros, assegurando desta forma, a desnecessidade de descarcerização do agente. 



    Nesse contexto, compreender de modo diverso demandaria análise aprofundada de tal comprovação, incompatível com o rito abreviado do habeas corpus. 



    Ressalto que a prisão domiciliar não constitui meio para a obtenção de condições mais benéficas de cumprimento de pena, mas fica reservada a situações evidentemente excepcionais, sem as quais fica subvertida a ordem progressiva da individualização da execução penal. 



    No tocante à circunstância excepcional ocasionada pela disseminação do vírus causador da doença denominada COVID-19, observo que a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça não confere direito subjetivo aos detentos. 



    Ademais, conforme relatam as instâncias ordinárias, o paciente vem recebendo o tratamento adequado no estabelecimento prisional e eventual piora em seu quadro clínico poderá ser prontamente noticiada ao Juízo da Execução, a quem caberá reanalisar o pleito à vista das novas circunstâncias fáticas.



    Desse modo, não se constata, por ora, a necessidade da adoção de medidas excepcionais na execução da reprimenda privativa de liberdade da paciente.



    2. Diante do exposto, nos termos do art. 21, §°, RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente